Tribunal: STF
Processo: HC 255957
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Nemer e outro, advogados, em 7.5.2025, em benefício de Kelly Cristiane Canto Campos, contra decisão pela qual, em 21.4.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 974.460:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de KELLY CRISTIANE CANTO CAMPOS no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2346542-32.2024.8.26.0000). 



    Depreende-se dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela suposta prática do delito tipificado no art.121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, c /c o art. 61, II, ‘e’, todos do Código Penal. 



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada e acórdão assim ementado (e-STJ fl. 19): 



    HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PROPULSORES DA PRISÃO PREVENTIVA – FATOS GRAVES E DESVELADORES DA PERSONALIDADE VIOLENTA DA PACIENTE – MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E, TAMBÉM, PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – TESES SOBRE INCURSÃO DE PROVAS OU DA INOCÊNCIA DA PACIENTE NÃO SE COADUNAM COM A VIA ESCOLHIDA E, POR TAL, DEVEM FICAR RESGUARDAS A MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO –– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO – ORDEM DENEGADA. 



    Neste writ, a defesa alega que o decreto prisional carece fundamentação idônea, já que pautado na gravidade abstrata do delito, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão, nos termos do art. 312 do CPP.



    Pontua que ‘a paciente não teve animus necandi, e apenas se defendeu de uma agressão de 3 pessoas sob efeito de entorpecentes’ (e-STJ fl. 6).



    Destaca as suas condições pessoais favoráveis e afirma ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, consoante o disposto no art. 319 do citado diploma processual. 



    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade à acusada, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas, com a expedição do competente alvará de soltura”.



     



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar da paciente.



     



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



     



    Afirmam que a paciente “não teve animus necandi, e apenas se defendeu de uma agressão de 3 pessoas sob efeito de entorpecentes”.



     



    Asseveram ser a paciente primária e de bons antecedentes, com ocupação lícita, residência fixa e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da liminar, para que a Paciente possa aguardar o julgamento do presente writ em liberdade. 



    Após a colheita das informações da Autoridade Coatora e ouvido o representante do Ministério Público, seja a ORDEM CONCEDIDA, ratificando-se a liminar, para determinar a liberdade provisória da Paciente, para que aguarde o julgamento do processo em liberdade, expedido o competente alvará de soltura que deverá ser cumprido na Penitenciária Feminina de Pirajuí, no interior de São Paulo. 



    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência, entenda de modo diverso, requer a substituição da prisão da Paciente pela prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 974.460.



     Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que, em 3.11.2024, a paciente foi presa em flagrante acusada da prática do delito de tentativa de homicídio.



     



    Em 4.11.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Marília/SP realizou a audiência de custódia (Processo n. 1508993-56.2024.8.26.0344) e converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, nestes termos:



    “(...) Consta dos boletim de ocorrência, ipsis litteris: ‘Comparece neste Plantão Policial a guarnição da Polícia Militar, informando que foi acionada via COPOM a comparecer no local dos fatos, para atendimento de ocorrência de ‘agressão’. Ao chegarem na residência, a vítima Isabelly Canto Campos já havia sido socorrida ao PA/Sul, para onde a guarnição se dirigiu, enquanto outra guarnição policial encarregou-se de preservar o local, para fins periciais. Pelo PA/Sul, a vítima Isabelly narrou aos policiais que havia sido golpeada com uma faca, de lâmina de cerca de 20/25 centímetros, por sua mãe KELLY CRISTIANE CANTO CAMPOS, ora flagranciada, a qual esfaqueou-lhe logo abaixo do umbigo, com um único golpe. Isabelly ainda disse aos policiais, que ela e sua amiga Giovana Duarte Tamae (não presente neste Plantão Policial) estavam no quarto fumando narguilé, enquanto sua mãe consumia bebidas alcoólicas em outro cômodo da residência. Em dado momento, ambas se encontraram na cozinha e iniciou-se uma discussão, ocasião em que sua mãe deu-lhe uma facada na barriga. Em seguida, sua amiga Giovana a socorreu por meios próprios em sua motocicleta até o PA/Sul, de onde a referida vítima necessitou ser encaminhada ao Hospital das Clínicas de Marília, face à gravidade da lesão, sem previsão de alta médica. Logo após os fatos, a flagranciada KELLY retornou à residência e foi abordada pelos policiais, que lhe deram voz de prisão e a conduziram à presença da Autoridade Policial Plantonista, mediante uso de algemas, em razão de fundado receio de fuga. Informam ainda os policiais, que a flagranciada KELLY encontra-se visivelmente embriagada e agressiva e a faca por ela utilizada durante a ação delituosa, foi apreendida pela Equipe Pericial, durante o exame do local. Considerando a certeza visual do delito de homicídio simples tentado (artigo 121, ‘caput’, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP), eis que a agente foi surpreendida logo após tentar matar sua filha Isabelly, mediante golpe de faca na barriga, cujas circunstâncias de sua conduta, evidenciaram seu ‘animus necandi’, não havendo consumação do delito, por circunstâncias alheias à sua vontade (…). Sem olvidar o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra cautelar, a medida extrema é a única possível no caso em tela. Ademais, sem aprofundamento nos elementos colhidos até o presente momento, não se pode ignorar que há indícios suficientes da relevância da palavra dos policiais, que afirmaram, em solo policial, que ‘a vítima Isabelly narrou que havia sido golpeada com uma faca, de lâmina de cerca de 20/25 centímetros, por sua mãe, KELLY’. Desta forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam, ao menos por ora, a existência das excludentes previstas nos incisos do artigo 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito artigos 310, parágrafo único c/c 314 do Código de Processo Penal). Logo, a prisão preventiva é medida imperiosa para acautelamento da ordem pública, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Saliente-se que a eventual presença de condições favoráveis ao agente, tais como a residência fixa, ocupação lícita e primariedade, de per se, não são suficientes à automática concessão da liberdade provisória, consoante pacificado nas Cortes Superiores. Em suma, reputo que a prisão preventiva é medida que se impõe. Registre-se, por oportuno, que a custódia cautelar ora decretada não ofende a presunção de inocência, por expressa previsão legal e constitucional - uma vez que os requisitos foram satisfeitos no caso concreto. Pelos motivos já expostos, indiscutível que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não é suficiente para a tutela da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Ante o exposto e o que o mais consta dos autos, ACOLHO a representação da Autoridade Policial (fl. 01), secundada pelo Ministério Público (fls. 30/32) e o faço para CONVERTER A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA”.



    A prisão preventiva da paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação da ordem no Habeas Corpus n. 2346542-32.2024.8.26.0000 pela Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 8.1.2025, com os seguintes fundamentos:



    “(…) KELLY CRISTIANE CANTO CAMPOS foi presa em flagrante e está sendo processada pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c.c. artigo14, II, c.c. artigo 61, II, alínea ‘e’, todos do Código Penal, porque, no dia 03 de novembro de 2024, por volta de 19h48min, na rua Marino Casadei, nº 256, Nova Marília, na cidade e Comarca de Marília, impelida por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar sua filha Isabelly Canto Campos, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo se apurou, KELLY é pessoa descontrolada e agressiva, sendo que, no dia dos fatos, após intervenção de Isabelly no conflito estabelecido entre a paciente e Adrielly, irmã da vítima, em reação absolutamente desproporcional a causa, KELLY tentou atirar o óleo de uma frigideira em Isabelly, porém, foi impedida por esta. Não contente, a paciente muniu-se de uma faca e golpeou Isabelly na barriga, logo abaixo do umbigo, região sabidamente vital. Apaciente ainda perseguiu a vítima, que fugiu e entrou no quarto, trancando a porta. Imediatamente, a ofendida foi socorrida e conduzida ao Hospital. 



    O bojo do caderno investigativo traz provas da materialidade e suficientes indícios de autoria.



    (…) Ora, em clara demonstração de sua personalidade violenta e perigosa, KELLY, numa reação absolutamente desproporcional à ocorrência, tentou matar Isabelly, frisa-se, filha da paciente. Em um primeiro momento, KELLY tentou atingir a ofendida com óleo que havia numa frigideira. Ato contínuo, muniu-se de uma faca e golpeou-a, atingindo a barriga da ofendida. Em razão da brutalidade empregada, a vítima teve que ser conduzida a um hospital. 



    No contexto fático apresentado, como se viu, resta evidente a necessidade da manutenção da medida segregativa, não só para a garantia da ordem pública, mas, também, para preservar a integridade física e psicológica da vítima, tudo como forma de prevenir novas intercorrências dessa natureza. 



    (…) Em arremate, destaca-se que a alegação de ter a paciente agido sob o manto da legítima defesa ou, ainda, acerca da sua inocência, por demandar incursão nas provas e nos fatos, não pode ser apreciada nessa restrita via de cognição”.



     



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, na qual se tem:



    “(...) Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva consistente, em tese, na suposta prática do delito de homicídio tentado. 



    Consta dos autos que a paciente, em estado de embriaguez, desferiu uma facada na barriga de sua filha Isabelly, após uma discussão. 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta e demonstram, por ora, a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública e a integridade física da vítima, já que ambas vivem juntas na mesma residência”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade da paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar da paciente, apontada como “pessoa descontrolada e agressiva”, que, “no dia dos fatos, após intervenção de Isabelly [sua filha] no conflito estabelecido entre a paciente e Adrielly, irmã da vítima, em reação absolutamente desproporcional a causa, (...) tentou atirar o óleo de uma frigideira em Isabelly, porém, foi impedida por esta”. Consta destes autos eletrônicos que a paciente ainda “muniu-se de uma faca e golpeou Isabelly na barriga, logo abaixo do umbigo, região sabidamente vital. A paciente ainda perseguiu a vítima, que fugiu e entrou no quarto, trancando a porta. Imediatamente, a ofendida foi socorrida e conduzida ao Hospital”. 



     



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta da paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (UM CONSUMADO E UM TENTADO), (…) PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.316-AgR, de minha relatoria, DJe 14.11.2023).



     



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



     



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 12 de maio de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora